Tribunal: TJPA
Processo: 0808591-48.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808591-48.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANGELICA LAUCILENA MOTA LIMA

AUTORIDADE COATORA: VITÓRIA DO XINGU-PA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0808591-48.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0007638-15.2017.8.14.0005

IMPETRANTE: DR. ROCHERTER WALBER BARBOSA MARQUES – OAB/PA 19.230

PACIENTE: ANGÉLICA LAUCILENA MOTA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITORIA DO XINGU

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 90 e 92 da Lei n. 8.666/1993 e artigos. 288, 297, § 1° e 312, todos do Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 90 E 92 DA LEI N. 8.666/1993 E ARTIGOS. 288, 297, § 1° E 312, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CAUTELARES QUE PERDURAM POR EXTENSO LAPSO TEMPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1. Configurado constrangimento ilegal por ofensa ao princípio da razoabilidade.

2. Ordem conhecida e concedida.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela concessão da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0808591-48.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0007638-15.2017.8.14.0005

IMPETRANTE: DR. ROCHERTER WALBER BARBOSA MARQUES – OAB/PA 19.230

PACIENTE: ANGÉLICA LAUCILENA MOTA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITORIA DO XINGU

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 90 e 92 da Lei n. 8.666/1993 e artigos. 288, 297, § 1° e 312, todos do Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANGÉLICA LAUCILENA MOTA LIMA, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu.

De acordo com a impetração, a Paciente está sendo processada juntamente a outros denunciados, acusada da prática dos delitos capitulados nos artigos 90 e 92 da Lei n. 8.666/1993 e artigos 288, 297, § 1° e 312 todos do Código Penal, supostamente ocorridos entre os meses de outubro de 2015 a maio de 2016, portanto, há mais de 07 (sete) anos.

Aduz que durante toda a fase investigativa, a demandante respondeu ao Inquérito em liberdade, sendo porém, surpreendida com a decretação de sua medida segregacionista, por ocasião do recebimento da denúncia.

Expõe que imediatamente, impetrou Habeas Corpus perante o TJPA - Processo n. 0802703- 74.2018.8.14.0000, tendo a constrição preventiva sido substituída por cautela domiciliar em razão de ter filha menor de 03 (três) anos de idade, à época e que posteriormente, fora revogada sua prisão domiciliar e aplicadas medidas cautelares diversas, quais sejam: I- comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; II proibição de manter contato com pessoa ligada ao fato delituoso; III – proibição de se ausentar da Comarca de Belém por mais de 08 dias sem autorização; e, IV – recolhimento domiciliar no período noturno e dias de folga.

Aduz que não há mais razões contemporâneas aptas a justificar a manutenção de todas as medidas cautelares, visto que passaram mais de 07 (sete) anos do suposto cometimento do delito e ainda, que durante todos esses anos a coacta cumpriu fielmente todas as medidas cautelares a si imputadas, não havendo qualquer indício de se furtar da aplicação da lei penal.

Relata ainda, que todas as medidas inicialmente impostas aos outros denunciados já foram revogadas.

Alega que resta induvidoso, portanto, o constrangimento ilegal sofrido pela Paciente ante à manutenção por prazo indefinido da imposição das cautelares em seu desfavor.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para obstar a permanência de imposição das medidas cautelares de (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades, e (b) proibição de se ausentar da Comarca de Belém por mais de 08 (oito) dias sem autorização judicial em seu desfavor e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferido pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 05/06/2023, por meio do Ofício 119/2023 (ID 14493068).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Consoante se colhe do relatório, pretende o impetrante a concessão da ordem liberatória alegando constrangimento ilegal, decorrente manutenção por prazo indefinido da imposição das cautelares em desfavor da paciente.

Vale ressaltar que assim como a segregação, a manutenção das cautelares alternativas não pode ocorrer de forma indefinida, de modo a transmudar-se em sanção penal sem sentença condenatória, razão pela qual o momento se mostra adequado para realizar a flexibilização de tais medidas, pois, não só se tratando de prisão preventiva, mas de qualquer medida cautelar, deve ser observado o princípio da provisoriedade.

Ocorre que, no caso em análise, a decisão de substituição da prisão domiciliar por medidas cautelares ocorreu em 21/08/2018, perdurando por extenso lapso temporal, caracterizando constrangimento ilegal por ofensa ao princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PECULATO DESVIO (OPERAÇÃO MIDAS). SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO.
CAUTELARES QUE JÁ PERDURAM POR APROXIMADAMENTE TRÊS ANOS.
READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE EVITAR A TRANSMUTAÇÃO DAS MEDIDAS EM SANÇÃO PENAL, SEM SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CENÁRIO ATUAL (PANDEMIA) QUE DEMANDA A RELATIVAÇÃO DE ALGUMAS CAUTELARES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PREJUÍZO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA.

1. Caso em que as medidas cautelares aplicadas datam de setembro de 2017, ou seja, há aproximadamente três anos, circunstância que revela possível excesso das restrições impostas.

(...)

3. Assim como a segregação cautelar, a manutenção das cautelares alternativas não pode ocorrer de forma indefinida, de modo a transmudar-se em sanção penal sem sentença condenatória, razão pela qual o momento se mostra adequado para realizar a flexibilização de tais medidas. Precedente.

(...)

(RHC n. 128.216/AC, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 2/9/2020 - grifo nosso)

Ante ao exposto, conheço do presente mandamus e no mérito,
CONCEDO
a ordem impetrada, para revogar as medidas cautelares de (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades, e (b) proibição de se ausentar da Comarca de Belém por mais de 08 (oito) dias sem autorização judicial em desfavor da paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/08/2023